Tribunal: TJSP
Processo: 1003991-16.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado de segurança – Substâncias anorexígenas – Manipulação de fórmulas condicionada ao prévio registro do medicamento na ANVISA – Inteligência do art. 9o da RDC 50/2014 – Superveniência da lei federal no 13.454/2017, autorizando a produção de fórmulas que contivessem as substâncias referidas – Julgamento definitivo do IRDR no

Ementa:

Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado de segurança – Substâncias anorexígenas – Manipulação de fórmulas condicionada ao prévio registro do medicamento na ANVISA – Inteligência do art. 9o da RDC 50/2014 – Superveniência da lei federal no 13.454/2017, autorizando a produção de fórmulas que contivessem as substâncias referidas – Julgamento definitivo do IRDR no 2059206-47.2019.8.26.0000 (Tema 32) por este E. Tribunal, no sentido de que substâncias não-registradas são insuscetíveis de ser manipuladas e comercializadas – Imediata aplicação da tese vinculante – Inconstitucionalidade da lei federal no 13.454/2017 declarada pelo E. STF, no julgamento da ADI 5779 – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário providos